Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711773-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELI DUTRA IGLESIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Eli Dutra Iglesias contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução, indeferiu pedido da embargante para que fossem juntados contratos anteriores que subsidiariam a existência da cédula de crédito bancário executada, além da realização de prova pericial, a fim de apurar o quantum da dívida e cálculo de juros e atualização monetária devida (id. 188252297, autos originários no 0711773-92.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que “a produção de prova documental é essencial, no caso em tela, os contratos que compõem o valor da execução são relevantes, pois estão relacionados ao litígio”. Sustenta que a cédula de crédito bancária reúne diversos contratos anteriores, mas que a parte não sabe se houve abuso na cobrança das taxas e juros, pois cada contrato possuía uma porcentagem diferente dessas taxas e o banco realizou a soma destes, sem informar como foi feita a negociação. Assevera que os contratos anteriores requeridos e a prova pericial contábil devem ser realizados pois se trata da comprovação do fato constitutivo do direito da agravante. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspendidos os efeitos da decisão recorrida. Preparo recolhido (id. 57211545). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015, contudo, restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, salvo em situações excepcionais, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp. 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja deferida a produção de prova documental e pericial, não comporta apreciação via agravo de instrumento, porquanto a questão pode ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Destaco que o Juízo não determinou a inversão do ônus da prova nem deixou de justificar a negativa do pedido, mas apenas afastou as que, como destinatário da prova, entendeu inúteis ou meramente protelatórias. À vista disso, as provas requeridas pela agravante podem ser suscitadas em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não havendo qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. Na verdade, não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova requerida incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa, especialmente porque na decisão agravada o magistrado entendeu que o feito se encontra suficientemente instruído, razão por que não é cabível o presente agravo de instrumento. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, reforço, o magistrado entendeu pela impertinência do pedido de produção de novas provas, entendendo que as provas documentais existentes são suficientes para a análise do direito da parte autora, ora agravante. Nesse sentido, precedente desta Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Precedente: Acórdão 1352997. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1360411, 07128512920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, não há urgência para aferição da pertinência probatória, neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, inexistindo o risco de inutilidade de eventual prova, no caso de se mostrar indispensável para o deslinde do feito. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se Intime-se Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator